Tribunal: TJES
Processo: 0027055-26.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027055-26.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELA PIMENTEL

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027055-26.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARIA ÂNGELA PIMENTEL CELESTINO

EMBARGADA:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que negara provimento a Agravo Interno e mantivera decisão monocrática de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A embargante alegou existência de omissão e contradição no julgamento quanto à análise de sua situação financeira atual e à fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da situação financeira da parte embargante; (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados para comprovação de hipossuficiência, inclusive os extratos bancários, afastando a alegação de omissão.

A contradição apontada pela embargante é inexistente, pois o raciocínio do colegiado é coeso ao considerar elementos passados e atuais para aferir eventual modificação na situação econômica da parte.

A rediscussão da matéria decidida e a revaloração da prova são inadmissíveis na via dos embargos de declaração, cujo objetivo é apenas sanar vícios formais do julgado.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) foi afastada com base em elementos concretos constantes dos autos, como movimentação bancária significativa e contratação de advogado particular.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da situação financeira da parte embargante para fins de gratuidade de justiça não configura omissão quando já abordada no acórdão embargado.

A divergência quanto à valoração da prova não é passível de correção por embargos de declaração.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos têm finalidade meramente protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027055-26.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARIA ÂNGELA PIMENTEL CELESTINO

EMBARGADA:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de Embargos de Declaração opostos por MARIA ANGELA PIMENTEL CELESTINO (ID 11013096) em face do acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora embargante.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo. Contudo, adianto que a pretensão da embargante não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a finalidade dos aclaratórios é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova discussão sobre a controvérsia já decidida ou a correção de eventual
error in judicando
. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização deste recurso.

A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Sem razão, contudo.

A suposta omissão quanto à análise de sua situação financeira atual é inexistente. O voto condutor do acórdão embargado foi explícito ao enfrentar a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

No entanto, ao ser intimada para comprovar a sua situação financeira, a recorrente juntou extratos bancários de conta poupança que demonstram uma considerável movimentação financeira.

Fica claro, portanto, que os documentos apresentados foram devidamente analisados. O fato de a valoração da prova realizada pelo Colegiado ser distinta daquela pretendida pela parte não configura omissão. A embargante, em verdade, busca uma reanálise do conjunto probatório para que prevaleça sua tese, o que, como dito, extrapola os limites do presente recurso.

Da mesma forma, não há contradição a ser sanada. O raciocínio do acórdão é linear e coeso: partiu-se da premissa de que a embargante, por ter pago as custas iniciais, demonstrou capacidade financeira em momento anterior. A partir daí, analisou-se se havia prova de uma "significativa alteração de seu quadro financeiro", concluindo-se negativamente com base na análise dos extratos bancários atuais e de outros elementos dos autos, como a contratação de advogado particular e a natureza do negócio jurídico subjacente. A análise conjunta de fatores pretéritos e presentes para aferir a alteração da capacidade econômica é procedimento lógico e isento de contradição interna.

O que a embargante busca é a reavaliação do mérito e da prova dos autos, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Quanto ao pedido de prequestionamento acerca de violação do art. 98 do CPC também não prospera. A gratuidade da justiça, embora seja um direito fundamental para assegurar o acesso à Justiça, não é absoluta. Sua concessão é regulada pelos artigos 98 e 99 do CPC. Diz o diploma processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º) é relativa (
iuris tantum
). Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando, nos termos do § 2º do mesmo artigo, houver nos autos elementos que infirmem tal declaração. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. O Colegiado, em decisão fundamentada, apontou os elementos que o levaram a concluir pela ausência dos pressupostos para a concessão da benesse, aplicando corretamente o direito à espécie. Não há, portanto, violação a ser declarada.

Conforme salientado pela parte embargada, os presentes embargos são manifestamente infundados e possuem nítido caráter protelatório, buscando apenas rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida. Tal conduta atenta contra a celeridade processual e o princípio da lealdade, devendo ser coibida pelo Judiciário.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê sanção específica:

Art. 1.026. [...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Sendo manifesta a improcedência dos embargos e seu intuito de retardar o andamento do feito, a aplicação da referida multa é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, CONDENO a embargante, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0027055-26.2013.8.08.0048.

EMBARGANTE: MARIA ANGELA PIMENTEL CELESTINO.

EMBARGADA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO - DIVERGÊNCIA PARCIAL

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho Sua Excelência no que se refere ao mérito dos embargos de declaração, porquanto, de fato, não se vislumbram no venerando acórdão hostilizado os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise criteriosa dos autos revela que a questão atinente à capacidade financeira da embargante foi expressa e detidamente examinada pelo Colegiado. A suposta omissão na valoração dos extratos bancários não se sustenta, uma vez que o venerando acórdão recorrido consignou explicitamente ter analisado tais documentos, concluindo, a partir deles e de outros elementos, por uma “considerável movimentação financeira”, incompatível com a alegada hipossuficiência. Como bem pontuado pelo nobre Relator, a discordância da parte quanto à interpretação da prova não se confunde com omissão, configurando, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria estranha à via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, inexiste a alegada contradição. O raciocínio desenvolvido no venerando acórdão é linear e logicamente coeso, partindo da premissa fática de que a embargante suportou as custas iniciais para, em seguida, perquirir acerca de uma “significativa alteração de seu quadro financeiro”. A ponderação entre o estado financeiro pretérito, evidenciado pelo recolhimento das custas, e a situação atual, aferida a partir dos extratos e demais circunstâncias, como a contratação de advogado particular, constitui o exato método de análise exigido para a hipótese, não havendo nenhuma mácula em sua estrutura lógica.

Contudo, ouso divergir, com o máximo respeito, especificamente quanto à aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Embora a argumentação da embargante não tenha sido suficiente para demonstrar a existência de vícios no julgado, entendo que sua conduta não se amolda, com a necessária clareza, à hipótese de recurso “manifestamente protelatório”. A aplicação de tal penalidade exige a demonstração inequívoca do dolo da parte em retardar o andamento do feito, um abuso do direito de recorrer que transcenda a mera improcedência do recurso.

No caso, a embargante, ainda que por meio de uma argumentação jurídica considerada improcedente, buscou defender uma tese plausível sob sua ótica: a de que a prova de sua situação financeira atual não teria sido valorada adequadamente. A oposição dos embargos, nesse contexto, parece refletir mais o exercício do direito de petição e do amplo acesso à jurisdição do que um intuito deliberado de procrastinar a solução da lide.

A sanção por litigância protelatória é medida excepcional, que deve ser aplicada com parcimônia, a fim de não inibir o legítimo exercício do direito de recorrer das partes. A mera rejeição dos embargos, por si só, não implica, automaticamente, o reconhecimento de seu caráter protelatório. É preciso que o propósito de retardar o processo seja evidente, o que, a meu ver e com a devida vênia, não se extrai de forma inconteste dos autos.

Ante o exposto,
acompanho o eminente Relator para rejeitar os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios apontados, mas
divirjo para afastar a condenação da embargante ao pagamento da multa
prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.